Tribunal: TJDFT
Processo: 0719422-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A PUBLICAÇÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando a natureza declaratória da sentença indultória, tem-se que as prestações pecuniárias efetuadas após a extinção da punibilidade, caso ainda estejam disponíveis no Juízo da Execução, devem ser restituídas ao apenado.
2. Agravo conhecido e provido.